Tribunal: TJMT
Processo: 1038444-07.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038444-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEVERINO JOSE REIS FILHO - CPF: 703.540.041-90 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), SEVERINO JOSE REIS FILHO - CPF: 703.540.041-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1038444-07.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SEVERINO JOSE REIS FILHO

OI S.A.

Recorrido(s):

SEVERINO JOSE REIS FILHO

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONSUMIDOR NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas não reconhece a dívida cobrada pela Reclamada, sendo que, após as informações sistêmicas, o mesmo não comprovou a respectiva quitação do saldo devedor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$306,96, contrato 501764017);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

d)
indeferir
o pedido contraposto.”

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Da leitura da inicial, verifica-se que a parte demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, aduzindo apenas que desconhece a dívida cobrada
.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos dela originários devidamente comprovados nos autos.

Destaco, a Reclamada juntou informações sistêmicas que acusam dados sobre a contratação, utilização dos serviços e a existência de saldo devedor em aberto, do qual ensejou a negativação
sub judice
.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia ao Reclamante comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

Logo, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor, o que torna improcedência o pleito indenizatório

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021